Tribunal: TJBA
Processo: 8059435-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059435-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES

Advogado(s)
:
SIDNEY SA DAS NEVES, EMMYLE KALINE CORDEIRO MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.

PASEP
.
MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA.

BANCO DO BRASIL S/A.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC).

INSURGÊNCIA DO AUTOR.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. O
Banco do Brasil S/A
possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar em demandas que discutem falha na prestação do serviço, consubstanciada na alegada má gestão, desfalques, ou ausência de aplicação/repasse de rendimentos dos valores depositados na conta individual do PASEP.

2. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de má gestão, saques, desfalques, ou ausência de aplicação/repasse de rendimentos na conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

3. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
Em consonância com a
Teoria da
Actio Nata
em sua vertente subjetiva e o Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

O mero saque integral do saldo do PASEP não configura, por si só, a ciência inequívoca dos desfalques.

A ciência do dano, em sua integralidade e extensão, geralmente se materializa com a obtenção dos extratos detalhados da conta PASEP.

4. CASO CONCRETO
. A sentença de primeira instância incorreu em erro ao reconhecer a prescrição, adotando a data do saque integral (31/03/2005) como termo inicial.

Conforme demonstrado pelo Apelante, a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu apenas em
15/10/2024
, com a obtenção dos extratos detalhados.

Considerando esse marco inicial, o ajuizamento da ação em 07/04/2025 é
manifestamente tempestivo
, pois não houve consumação do prazo decenal.

5. CONCLUSÃO.
Impõe-se a
reforma da sentença
para afastar a prejudicial de mérito da prescrição. Afastado o fundamento que ensejou o julgamento liminar, deve-se
anular o ato decisório
e determinar o
retorno dos autos à Vara de Origem
para o regular processamento, com a citação do Réu (Banco do Brasil S/A) para apresentar contestação e o prosseguimento da instrução processual, sob pena de supressão de instância.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8059435-71.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Colenda Câmara, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição, anular o julgamento liminar de improcedência e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator